Tribunal: TJPA
Processo: 0002927-06.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002927-06.2013.8.14.0005

APELANTE: SAMUEL DAVI SACRAMENTO, GIARLI MORAES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0002927-06.2013.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

APELANTES:
SAMUEL

DAVI SACRAMENTO e GIARLI MORAES DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
- Juiz Convocado.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO
ART.
33 E ART.28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. 1º
APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO. 2º APELANTE COM DESCLASSIFICAÇÃO DO ART.
33 PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO 1º APELANTE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO 2º APELANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 30 DA
LEI Nº 11.343/06.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A pena aplicada ao apelante SAMUEL DAVI SACRAMENTO foi de
01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão

e pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa. O prazo prescricional se enquadra na normativa do art. 109, inciso V, do CP, que fixa em 4 (quatro) anos para sua incidência. De modo que resta caracterizado a prescrição, na modalidade superveniente ou intercorrente, uma vez que se passaram mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença e a presente data.

2. A prescrição é
matéria de ordem pública, passível de ser conhecida, inclusive de ofício. Nesse sentido, em se tratando de crime
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
e,
em atenção ao artigo 30 da mesma lei,
é forçoso reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao apelante
GIARLI MORAES DE SOUSA,

considerando

a fluência do lapso temporal superior a 2 (dois) anos
entre a data do recebimento da denúncia (
12/06/2013 - ID 18085064) e a data da sentença que desclassificou o delito para
o art. 28 da lei nº 11.343/06,
publicada em 03/04/2017 (ID 18085067).

3. Recurso conhecido e provido. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento e reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
22 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
SAMUE
L

DAVI SACRAMENTO e GIARLI MORAES DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que condenou o apelante SAMUEL DAVI SACRAMENTO, a pena de
01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa
,

pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e desclassificou a imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao apelante GIARLI MORAES DE SOUSA, para a o crime tipificado no art. 28 da mesma Lei
(ID
18085067)
.

Em suas razões, a Defesa requer a extinção da punibilidade dos recorrentes pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, conforme razões consignadas no
ID 18085095.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18085099)
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 18326594).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
INTERCORRENTE.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, quanto ao recorrente SAMUEL DAVI SACRAMENTO, verifico que este foi condenado à pena de
01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa,
cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante no ID 18085086, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada:

Sentença condenatória publicada em
03/04/2017 (ID 18085067 – fls.01/04)
.

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 11/10/2018 (ID 18085086).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena aplicada ao apelante SAMUEL DAVI SACRAMENTO foi de
01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão

e pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, logo, o prazo prescricional é de 4(quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP. Portanto, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, uma vez que se passaram mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença até a presente data.

Diante disso, em relação ao apelante SAMUEL DAVI SACRAMENTO, o presente feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a Defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Em relação ao apelante GIARLI MORAES DE SOUSA, verifico que a Defesa alega prescrição da pretensão punitiva, na modalidade

intercorrente ou superveniente, considerando à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pena, esta que, outrora, fora aplicada ao corréu SAMUEL DAVI SACRAMENTO. Porém, observo que a Defesa se equivocou ao utilizar à referida pena ao
apelante GIARLI MORAES DE SOUSA, considerando a desclassificação
do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o tipificado no art. 28 da mesma lei. Transcrevo excerto da r. sentença
(ID 18085067)
:

(...) Desclassifico a imputação do artigo 33 da lei 11.343/06, feita ao réu GIARLI MORAES DE SOUSA para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n" 11.363/06 c determino que, uma vez transitada em julgado essa decisão, sejam extraídos c6pias dos autos, e remetidos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383 do CPP (...)

Deste modo, não há como se utilizar a
pena de

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão como base para análise de prescrição, em qualquer modalidade que seja, tendo em vista que esta reprimenda penal não foi aplicada ao ora apelante GIARLI, mas tão somente em relação ao apelante
SAMUEL.

Por outro lado, como já dito anteriormente,
a prescrição é
matéria de ordem pública, passível de ser conhecida, inclusive de ofício. Nesse sentido, em se tratando da prática do crime
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
em atenção ao artigo 30 da mesma lei
, qual seja:

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

De modo que verifico
a fluência do lapso temporal superior a 2 (dois) anos
entre a data do recebimento da denúncia (
12/06/2013 - ID 18085064 – fl.07) e a sentença desclassificatória publicada em 03/04/2017 (ID 18085067), com trânsito em julgado para a acusação, o que leva a prescrição na modalidade retroativa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA.
DOS PEDIDOS DE NULIDADES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 240, DO CPP. PROVAS PRODUZIDAS POR MEIOS ILÍCITOS EM OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO QUE DESCLASSIFICA NÃO TEM CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Elencada no art. 107, inciso IV, do CPB, a prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade. Claca-se, em apertada síntese, na demora do Estado para exercer a pretensão punitiva ou executória em dado lapso temporal
;

2.
Considerando já ter decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia (24.08.2020) - frisa-se, sentença desclassificatória não tem o condão de interromper a prescrição, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição para declarar a extinção da punibilidade do recorrente;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009180-39.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. JONIEL CARDOSO NEGRÃO (1º APELANTE) E FRADMIL BATISTA DOS SANTOS (2º APELANTE). ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (3º APELANTE). ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. DESPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 1º e 2º RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do 1º e 2º apelante, em face do perecimento da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto já decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia, nos termos do artigo 30 do mesmo diploma legal.
2. É incabível o acolhimento do pedido de desclassificação do 3º recorrente, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para lhe apontar como traficante e não mero usuário. 3. Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena privativa de liberdade final fixada (2 anos e 6 meses de reclusão), em conformidade com o disposto no art. 33, §2º?c?, do CPB. 4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal. 5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, quanto ao 3º apelante, fixar o regime inicial aberto, bem como substituir a pena por duas restritivas de direito e, em deliberação de ofício, declarar extinta a punibilidade dos demais recorrentes, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decisão Unânime. (2019.01699024 -94, 203.367, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-06).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - NECESSIDADE - PROVA ORAL INSUFICIENTE - MERCANCIA NÃO COMPROVADA - JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI Nº 11.343/06 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- É imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prova da destinação comercial da substância, sendo necessária a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando não comprovado o dolo específico de mercancia.
- Certa a posse, mas incerta a finalidade, não há como manter a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.
-
Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença a quo transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, deve ser julgada extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 30 da Lei nº 11.343/06
.
V.V.P. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECONHECIMENTO IMEDIATO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. Ausente o trânsito em julgado para a acusação, é descabido o reconhecimento imediato da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada. Precedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.311834-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024) (grifos)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA MOTIVADA EM FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO DO RÉU COM A DROGA DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CABIMENTO. DÚVIDAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA AO CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO E DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PUNIBILIDADE EXTINTA. - Desde que motivadas em dados concretos indicativos da suspeição do agente, é lícita a busca pessoal realizada por policiais militares, nos termos do art. 244 do CPP. - Descabida a alegação de ilicitude da busca e apreensão domiciliar quando houver fundadas razões da ocorrência do estado flagrancial de crime permanente. - Comprovado o vínculo do apelante com a droga apreendida, incabível a absolvição por insuficiência probatória. - A fragilidade do acervo probatório produzido em contraditório judicial em demonstrar a prática do tráfico de entorpecentes, aliada à declaração do apelante no sentido de ser usuário de drogas, autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. -
Decorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação o da sentença condenatória recorrível, deve ser extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a condenado pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 110, § 1º, do CPP, e art. 30 da Lei 11.343/06.
- Os bens apreendidos devem ser restituídos ao legítimo proprietário por consequência da desclassificação e da prescrição retroativa reconhecida nesta instância. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.219465-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 08/03/2024) (grifos)

De modo que, quanto ao apelante
SAMUEL DAVI SACRAMENTO
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade intercorrente
, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Quanto ao apelante
GIARLI MORAES DE SOUSA,
é forçoso reconhecer, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e dou
PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de declarar a
extinção da punibilidade do recorrente

SAMUEL DAVI SACRAMENTO
pela
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 107, IV, 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, e,
de ofício
, declarar
a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
do apelante
GIARLI MORAES DE SOUSA
, nos termos do
art. 107, IV e 110, § 1º, do CP e art. 30 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024